Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701204-80.2021.8.07.0018 RECORRENTE: KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS (ICMS-DIFAL). JULGAMENTO DO RE No 1.287.019 (STF, TEMA 1.093). REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTABELECENDO NORMAS GERAIS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESSALVAS. MARCO TEMPORAL. SITUAÇÃO SIMILAR. LEADING CASE RE No 574.706 (STF, TEMA 69). WRIT OF MANDAMUS IMPETRADO APÓS A DATA DA SESSÃO QUE ENCERROU O JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O STF, por maioria, julgou o RE n° 1.287.019, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.093), declarando a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, ante a ausência de lei complementar específica veiculando normas gerais a respeito de tal exação. A correspondente sessão de julgamento se deu em 24/02/2021, tendo a correlacionada ata sido publicada em 02/03/2021. 2. O ponto nevrálgico desta controvérsia cinge-se em verificar se o caso concreto posto à colação se submete, ou não, à modulação dos efeitos da decisão pronunciada no RE n° 1.287.019 pela Suprema Corte. 3. A contribuinte-impetrante ajuizou o presente mandado de segurança preventivo para afastar as exigências combatidas em sua pretensão em 03/03/2021 (ID 26961406). 4. Atualmente, o Pretório Excelso tem firmado posicionamento no sentido de considerar como marco para fins de modulação a data da sessão em que proferido o julgamento do recuso (vide RE no 574.706, leading case do histórico Tema 69). 5. No particular, considerando que a Corte Constitucional julgou o mérito do RE no 1.287.019, em 24/02/2021, e que o vertente mandado de segurança somente foi impetrado em 03/03/2021, denota-se que este writ of mandamus não estava em curso no momento da prolação da decisão, não ficando, por consequência, a impetrante-apelada ressalvada da modulação dos efeitos da tese jurídica estabelecida no RE n° 1.287.019. 6. Precedentes: Acórdão 1415197, 07128367420198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022; Acórdão 1425306, 07052305820208070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022; Acórdão 1418960, 07020838720218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022; etc. 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. SEGURANÇA DENEGADA. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 146, inciso III, da Constituição Federal, em razão da impossibilidade de exigir-se DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, antes da edição de lei complementar sobre a matéria, contrariando, também o que o ficou decidido pelo STF no RE 1.278.019(Tema 1093); b) artigo 150, inciso III, alíneas “b”, e “c”, da CF, diante do desrespeito à anterioridade anual e nonagesimal, ao permitir a exigência do DIFAL no ano de 2022. Requer, que as intimações relativas ao presente feito sejam realizadas em nome e PEDRO GUILHERME ACCORSI LUNARDELLI, OAB/SP 106.679. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada ofensa aos artigos 146, inciso III, e 150, inciso III, alíneas “b”, e “c”, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023